Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-90.2022.8.05.0079
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
8003055-90.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: ELDER DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL EM ÁREA DE RISCO. VALIDADE DA PROVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

-
Embargos infringentes interpostos contra acórdão não unânime que manteve condenação por tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O Embargante foi condenado à pena de seis anos de reclusão em regime inicial fechado, além de seiscentos dias-multa, após apreensão de substâncias entorpecentes durante busca pessoal realizada em área conhecida pela prática de tráfico de drogas.

- Vale frisar que a irresignação deu-se contra o acórdão proferido pela
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma
que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo da Defesa, reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime prisional semiaberto, na forma do artigo 33, “c” da Lei Penal,
além do pagamento de 500 dias-multa.

-
A defesa sustentou a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, baseada apenas na fuga do réu ao avistar a viatura policial, além da insuficiência do acervo probatório e alegada violação de domicílio sem autorização judicial.

-
O voto vencido da Desembargadora Relatora acolheu os fundamentos defensivos para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e a insuficiência probatória, propondo a absolvição nos termos dos incisos II e VII do art. 386 do CPP.

II - Questão em Discussão:

-
A controvérsia central consiste em determinar se a fuga do acusado ao avistar viatura policial em área de notório tráfico de drogas configura fundada suspeita suficiente para autorizar busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, bem como se o conjunto probatório colhido é suficiente

para sustentar decreto condenatório por tráfico de drogas.

-
Subsidiariamente, discute-se a validade da prova obtida através da busca pessoal e se os depoimentos policiais, quando harmônicos e desprovidos de máculas, podem fundamentar condenação criminal em crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fuga ao avistar guarnição policial, quando aliada a outros elementos contextuais como o patrulhamento em área de risco e a experiência policial, configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal em via pública, distinguindo-se das hipóteses de busca domiciliar que exigem padrão probatório mais elevado.

-
O conceito de fundada suspeita para busca pessoal exige suspeição razoavelmente amparada em elementos sólidos, concretos e objetivos, diferenciando-se da mera intuição subjetiva. A fuga representa atitude intensa, nítida e ostensiva, configurando fato objetivo controlável pelo Judiciário e que gera suspeita razoável sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito.

-
Os depoimentos dos agentes policiais apresentam-se convergentes quanto à dinâmica dos fatos, narrando que o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura em patrulhamento de rotina, sendo encontrado em terreno baldio ao lado de mochila contendo substâncias entorpecentes. A ausência de detalhes sobre características da mochila não infirma a credibilidade dos relatos, que se mostram harmônicos e coerentes.

-
A palavra dos policiais, quando isenta de máculas e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de tráfico de drogas, podendo fundamentar condenação criminal. No caso concreto, o próprio embargante admitiu em sede policial a posse de parte da droga para uso próprio, reforçando a materialidade delitiva e sua vinculação ao material apreendido.

-
Inexiste demonstração de má-fé ou abuso por parte dos agentes estatais, tampouco violação à cadeia de custódia da prova. A defesa não logrou demonstrar irregularidade substancial capaz de macular a higidez da prova material, limitando-se a questionar aspectos periféricos que não comprometem a validade da busca pessoal realizada.

- O conjunto probatório colhido é suficiente para sustentar o édito condenatório, não subsistindo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito. O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando, após análise do acervo probatório, persiste incerteza relevante sobre elementos essenciais do crime, o que não se verifica nos presentes autos.

IV. Dispositivo e tese:

-
Embargos infringentes rejeitados
para manter hígido o acórdão condenatório por tráfico de drogas.

- Tese de julgamento: "A fuga ao avistar viatura policial em área de notório tráfico de drogas, aliada ao contexto fático do patrulhamento de rotina e à experiência policial, configura fundada suspeita suficiente para autorizar busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, desde que os depoimentos policiais sejam submetidos a especial escrutínio quanto à coerência, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos."

- Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 386, II e VII, 609, parágrafo único, e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes
nº
8003055-90.202.8.05.0079
, da Comarca de
Salvador
/BA
, em que é
E
mbargante
ELDER DE JESUS CARDOSO
,
e

E
mbargado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal do Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
do presente recurso, conforme relatório e voto que se seguem.